Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000427-31.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000427-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: R. P. M. J., representado por seu genitor WAGNER PEREIRA MOURA JUNIOR.
Processo na origem: 1044493-07.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo agravado e determinou a suspensão da cobrança da coparticipação sobre a fatura com vencimento em 20/12/2021.
A decisão agravada tem origem na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Danos Morais (Proc. n.o 1044493-07.2021.8.11.0041) que R. P. M. J., representado por seu genitor WAGNER PEREIRA MOURA JUNIOR move contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Em que pese a certidão ID 114960973 - Pág. 1 informar que não foi encontrado processo capaz de gerar prevenção, o relator para o qual o feito foi distribuído (ID 114936992 - Pág. 1) Desembargador Sebastião de Moraes Filho, proferiu decisão na qual indicando a existência suposta “conexão com o RAI n. 1026485-79.2021.8.11.0041” (sic), do qual eu teria sido o relator e determinou a redistribuição do recurso.
Em pesquisa ao sistema do PJe, não logrei encontrar o agravo de instrumento indicado, porém encontrei, com as mesmas partes o AI 1002670-79.2021.8.11.0000, com origem no Proc. 1002122-28.2021.8.11.0041, cujo relator foi o Des. João Ferreira Filho, da Primeira Câmara Cível.
Nesse passo, encaminhe-se o feito ao Gabinete do Des. João Ferreira Filho para que possa verificar a existência de prevenção com relação ao presente recurso.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6